Tribunal: STF
Processo: HC 154098
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-27
Data de publicação: 2018-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime fechado. Manutenção da custódia preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Prisão assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Regimental não provido.